Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011701-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL VANZELA GRACIANO - CPF: 014.644.191-59 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 32.204.627/0001-50 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), MARCELA PERMUY GOMES - CPF: 389.993.398-23 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE FRETES. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual motorista de carreta pleiteava indenização por bloqueio de seu cadastro em plataforma digital de intermediação de fretes, ocorrido em razão de processo criminal em seu nome, posteriormente arquivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da relação entre as partes e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer a licitude do bloqueio realizado pela empresa apelada; (
iii
) verificar a existência de danos materiais (lucros cessantes) a serem indenizados; e (
iv
) analisar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre motorista de cargas e plataforma digital de intermediação de fretes não configura relação de consumo, pois o motorista utiliza a plataforma como insumo para sua atividade profissional de transporte de cargas com intuito lucrativo, não sendo destinatário final do serviço.

O bloqueio de cadastro em plataforma digital de intermediação de fretes, motivado pela existência de processo criminal em nome do usuário, constitui exercício regular de direito quando amparado em cláusula expressa dos Termos de Uso da plataforma, previamente aceitos pelo usuário.

Em relação contratual de natureza civil, prevalece o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, não podendo a empresa ser compelida a manter relação contratual com quem não deseja, desde que sua conduta esteja amparada nas cláusulas contratuais previamente estabelecidas.

A configuração de lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requerendo probabilidade objetiva e circunstâncias concretas
de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não sendo suficiente a apresentação de recibos de frete esparsos.

O bloqueio legítimo de cadastro em plataforma digital, por si só, não gera dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de que tenha causado constrangimento ou humilhação perante terceiros, nem afetado a honra ou imagem da pessoa de forma a justificar a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O motorista autônomo que utiliza plataforma digital de intermediação de fretes como insumo para sua atividade profissional não é destinatário final do serviço, não se configurando relação de consumo.

É lícito o bloqueio de cadastro em plataforma digital quando amparado em cláusula contratual expressa e motivado por análise de segurança que identifica processo criminal em nome do usuário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1011701-63.2022.8.11.0041

RAFAEL VANZELA GRACIANO X CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL VANZELA GRACIANO contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de CARGUERO INOVAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese
, a
ilicitude do bloqueio e violação à boa-fé objetiva, pois não foi informado previamente da existência de investigação criminal que justificasse o bloqueio, nem a requerida comprovou a relação entre o bloqueio e o inquérito
.

Alega que há
abusividade da cláusula contratual que permite o bloqueio unilateral, por se tratar de contrato de adesão, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
.

Aduz que há
dependência econômica em relação à plataforma, tendo comprovado documentalmente que realizava a maioria dos fretes via
Carguero
, com perda de renda mensal estimada em R$ 7.000,00
.

Defende a
ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, diante da paralisação de sua atividade profissional por ato unilateral e sem justificativa da plataforma.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminarmente: (i) o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante apenas repetiu os argumentos da inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença; e (
ii
) a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelante, sustentando sua capacidade financeira
e, n
o mérito, defendeu a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINA
R (VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE
)

Eminentes
Pares:

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Após detida das razões recursais, verifico que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à exposição dos fundamentos de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença.

Embora a apelada sustente que o recurso não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, constato que o apelante apresentou argumentação específica quanto aos pontos centrais da decisão recorrida, notadamente: (i) a ilicitude do bloqueio e violação à boa-fé objetiva; (
ii
) a abusividade da cláusula contratual que permite o bloqueio unilateral; (
iii
) a dependência econômica em relação à plataforma; e (
iv
) a ocorrência de dano moral.

O fato de o apelante reiterar alguns argumentos já expostos na petição inicial não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, especialmente quando tais argumentos são direcionados a impugnar os fundamentos da sentença. Ademais, o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o contraditório e o exercício da ampla defesa pela parte contrária, que efetivamente apresentou contrarrazões abordando todos os pontos suscitados.

Assim,
REJEITO

a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

PRELIMINA
R (IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
)

Eminentes Pares:

A apelada impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelante, alegando que os elementos dos autos demonstrariam sua capacidade financeira, especialmente os recibos de frete que indicariam faturamento expressivo e a confissão de renda média mensal de R$ 7.000,00.

Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade da justiça foi concedida pelo juízo de
origem
e mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, conforme mencionado na sentença: "
Apesar de impugnada a gratuidade judiciária, com revogação do benefício, este foi reestabelecido em segunda instância, por meio de agravo de instrumento.
"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impugnação à gratuidade de justiça deve ser feita na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. No caso, a apelada já havia impugnado o benefício
na origem
, tendo a questão sido decidida definitivamente em sede recursal.

Ademais, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo à parte contrária comprovar que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso, os elementos trazidos pela apelada não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência. A mera indicação de renda mensal de R$ 7.000,00, sem demonstração das despesas e encargos suportados pelo apelante, não permite concluir pela ausência de necessidade do benefício. Ademais, o fato de o apelante ser motorista profissional não implica, necessariamente, que possua condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da gratuidade não é definitiva, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam elementos que comprovem a alteração da situação econômica do beneficiário, nos termos do art. 100 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL VANZELA GRACIANO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de CARGUERO INOVAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

O apelante, motorista de carreta, teve seu cadastro na plataforma digital "
Carguero
" bloqueado em 15/12/2021, sem aviso prévio, o que o impediu de exercer sua atividade profissional de transporte rodoviário de cargas através da referida plataforma. Ao questionar a empresa sobre os motivos do bloqueio, recebeu apenas a informação genérica de que havia sido reprovado em análise interna por estar em desacordo com normas e políticas internas da empresa.

Em 06/04/2022, a empresa procedeu ao desbloqueio do cadastro do apelante, após tomar conhecimento do arquivamento de processo criminal em seu nome (processo no 0002008-30.2015.8.11.0005, referente ao crime tipificado no art. 180 do Código Penal - receptação). O desbloqueio ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação, razão pela qual o autor desistiu do pedido de obrigação de fazer, mantendo apenas os pedidos indenizatórios.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que: (i) a relação entre as partes é de natureza civil contratual e não de consumo; (
ii
) o bloqueio foi legítimo, pois decorreu da identificação de processo criminal em nome do autor; (
iii
) a conduta da ré encontrava respaldo nos Termos de Uso da plataforma; (
iv
) não houve comprovação dos lucros cessantes alegados, especialmente porque o autor possuía vínculo empregatício com empresa transportadora; e (v) os transtornos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

A controvérsia recursal
está
, portanto,
em
verificar: (i) a natureza jurídica da relação entre as partes e a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) a licitude do bloqueio realizado pela empresa apelada; (
iii
) a existência de danos materiais (lucros cessantes) a serem indenizados; e (
iv
) a configuração de danos morais indenizáveis.

O apelante insiste na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Como bem destacado na sentença recorrida e no acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1024944-95.2025.8.11.0000, a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, mas sim de natureza civil contratual.

A plataforma CARGUERO atua como mera intermediadora entre contratantes de frete e motoristas autônomos, não se configurando relação de consumo entre as partes, uma vez que o apelante não é destinatário final do serviço prestado pela apelada, mas sim utiliza a plataforma como insumo para sua atividade profissional de transporte de cargas com intuito lucrativo.

Nesse sentido, aplica-se a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o consumidor é o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja pessoa física ou jurídica. Quando o produto ou serviço é adquirido para uso profissional, com a finalidade de lucro, não há relação de consumo.

No caso em análise, o apelante utiliza a plataforma da apelada como ferramenta para o desenvolvimento de sua atividade econômica de transporte de cargas, não sendo, portanto, destinatário final do serviço, mas sim um intermediário na cadeia produtiva.

Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil contratual, regida pelo Código Civil e pelos termos e condições de uso da plataforma, aos quais o apelante aderiu ao se cadastrar.

O cerne da controvérsia reside na análise da licitude do bloqueio do cadastro do apelante na plataforma da apelada.

Conforme restou demonstrado nos autos, o bloqueio ocorreu em razão da existência de apontamento encontrado na análise criminal realizada pela CARGUERO, quando foi localizado um processo criminal em que o apelante respondia pelo crime tipificado no artigo 180 do Código Penal (processo criminal n. 0002008-30.2015.8.11.0005).

A apelada comprovou que o bloqueio ocorreu após pedido de atualização de cadastro do apelante através de contato via WhatsApp em 09/12/2021, quando uma nova consulta criminal foi realizada e foi localizado o referido apontamento.

Ademais, restou demonstrado que o bloqueio encontra respaldo na Cláusula 20 dos Termos de Uso da plataforma CARGUERO, que expressamente prevê a possibilidade de suspensão, exclusão ou bloqueio da conta de qualquer usuário que descumprir qualquer dos termos ou condições estabelecidos ou da legislação aplicável.

Tratando-se de relação contratual de natureza civil, prevalece o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, não podendo a apelada ser compelida
a manter relação contratual com quem não deseja, desde que sua conduta esteja amparada nas cláusulas contratuais previamente estabelecidas e aceitas pelo apelante.

Ressalte-se, ainda, que a apelada demonstrou que, tão logo tomou conhecimento do arquivamento do processo criminal que motivou o bloqueio, procedeu ao desbloqueio do cadastro do apelante, o que evidencia a boa-fé em sua conduta.

Portanto, não há que se falar em ilicitude no bloqueio perpetrado pela apelada, uma vez que tal conduta encontra respaldo nos Termos de Uso da plataforma, aos quais o apelante aderiu ao se cadastrar, e está amparada no princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Por outro lado, o
apelante pleiteia indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 25.899,93, referentes ao período em que esteve bloqueado (15/12/2021 a 06/04/2022).

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Primeiramente, porque, conforme já fundamentado, o bloqueio do cadastro do apelante na plataforma da apelada foi legítimo, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Em segundo lugar, porque o apelante não comprovou de forma efetiva os prejuízos materiais que alega ter sofrido. Os documentos juntados aos autos consistem apenas em alguns recibos de quitação de contrato de frete esparsos, que não são suficientes para comprovar o valor exato dos lucros que o apelante deixou de auferir durante o período em que esteve bloqueado.

Ademais, conforme bem destacado pela apelada em sua contestação e mantido na sentença, o apelante é motorista contratado e assalariado da transportadora NADAVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, como se verifica de sua carteira de trabalho e dos próprios contratos de frete que apresenta. Assim, independentemente de realizar fretes via plataforma CARGUERO ou não, ele receberia um salário fixo, não tendo o bloqueio lhe causado necessariamente um prejuízo material.

Além disso, como motorista contratado pela transportadora, o apelante poderia realizar fretes para quaisquer pessoas físicas ou jurídicas por meio de contratações de inúmeras formas, não sendo a plataforma CARGUERO a única forma possível de ser contratado para a realização de fretes.

Nesse contexto, os lucros cessantes alegados pelo apelante mostram-se hipotéticos e incertos, não havendo nos autos elementos suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o apelante efetivamente deixou de auferir os valores que pleiteia.

Certo é que,
para a configuração dos lucros cessantes, exige-se mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requerendo probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.

Portanto, não havendo comprovação efetiva dos lucros cessantes alegados pelo apelante, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Por fim, o apelante pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, alegando que o bloqueio arbitrário de sua conta
lhe causou
transtornos que vão além de mero dissabor, gerando preocupação, angústia, quebra na confiança nos serviços prestados, além do prejuízo financeiro.

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

Como já fundamentado, o bloqueio do cadastro do apelante na plataforma da apelada foi legítimo, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que o apelante tenha sofrido danos de ordem moral em decorrência do bloqueio. Os transtornos narrados pelo apelante não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que cause abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa.

No caso em análise, não há comprovação de que o bloqueio tenha causado ao apelante constrangimento ou humilhação perante terceiros, nem que tenha afetado sua honra ou imagem de forma a justificar a indenização pleiteada.

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pela apelada e não estando comprovados os danos morais alegados pelo apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante
para
12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025